Tribunal: TJBA
Processo: 0008599-81.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008599-81.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: RANGEL CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, WALTER FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS.

QUEDA COM MOTOCICLETA EM BURACO NA PISTA. VÍTIMA FATAL. AUSÊNCIA DA DEVIDA SINALIZAÇÃO DA VIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MÁ EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. FORMAÇÃO DE VALA ABERTA NA VIA DE ROLAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE DANOS MATERIAIS QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ACIONADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 36, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTANDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALLIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBASA E PELA RANGEL CONSTRUTORA
e DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DE
ANDERSON ARAÚJO DOS SANTOS, REFORMANDO A SENTENÇA, APENAS, QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS
MAJORADO PARA O VALOR R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).

1.Da análise dos autos, infere-se que o autor
ajuizou a presente Ação de Indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em face das rés, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA E RANGEL CONSTRUTORA, alegando que no dia 05 de junho de 2010, por volta das 23:00h, seu genitor, José Petronilho dos Santos, veio a óbito quando no retorno do seu trabalho para a residência, passando pela rua Joana Pereira da Silva , bairro Pampalona, dirigindo sua motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125, placa policial JRV7138, ano 2008, caiu em uma vala aberta na via pública, que estava sem qualquer sinalização ou aviso, em função de reparos na rede de esgoto.

2.Responsabilidade civil objetiva e solidariedade entre as rés – Comprovada a falha na prestação de serviço público por parte da concessionária e da empreiteira contratada para realizar obras na via pública, ambas responderão solidariamente pelos danos causados à vítima, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A falta de sinalização adequada em obra realizada na via pública caracteriza omissão que causou a morte do genitor do autor, sendo evidente o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso.

3.Culpa concorrente da vítima não configurada – A defesa alegou que a vítima estaria alcoolizada e sem capacete no momento do acidente, além de não possuir habilitação. Contudo, conforme jurisprudência pacificada, a culpa da vítima não se verifica automaticamente em tais circunstâncias, pois a causa preponderante do acidente foi a ausência de sinalização da obra. A infração administrativa cometida pela vítima não exclui a responsabilidade das rés, sendo inaplicável o disposto no art. 945 do Código Civil.

4.Majoração da indenização por danos morais – A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 50.000,00, foi majorada para R$ 200.000,00, levando-se em conta a gravidade do evento, o sofrimento experimentado pelo autor, filho da vítima, e a função punitiva e pedagógica da indenização. Tal quantia foi fixada em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos parâmetros da jurisprudência do STJ para casos de morte em acidente de trânsito.

5.Lucros cessantes e pensão mensal devidos – O autor, filho do de
cujus
, tem direito à pensão mensal, fixada em 15% do salário que o falecido recebia à época do acidente, até completar 24 anos. Restou comprovada a dependência econômica do autor, na condição de filho menor, justificando a concessão da pensão de acordo com o art. 948, II, do Código Civil. Além disso, os lucros cessantes foram mantidos conforme determinado na sentença, com base na redução da capacidade de subsistência do autor.

6.Honorários sucumbenciais majorados – Os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado do autor ao longo da demanda e o resultado obtido. A majoração busca recompensar adequadamente o trabalho do patrono, em face da complexidade da causa e do tempo exigido para sua condução.

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS RECORRENTES, EMBASA E RANGEL CONSTRUTORA
e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO AUTOR,
ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0008599-81.2011.8.05.0080
,
em que figura como
Apelantes
EMBASA E OUTROS
e Apelados

ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pela EMBASA E PELA RANGEL CONSTRUTORA
e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO AUOR,
ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS, reformando a sentença, apenas,
quanto ao pedido de danos morais que majoro para R$200.000,00 (duzentos mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (05/06/2010), e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão,

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2024.

DESa. Lícia pinto fragoso modesto

relatora

Salvador, .